Tribunal: STF
Processo: ARE 1360251
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DAS LEGISLAÇÕES MUNICIPAIS PERTINENTES. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PRINCIPIO DA PRIMAZIA DO MÉRITO. TEORIA DA CAUSA MADURA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE CONTINUAR PERCEBENDO A VANTAGEM REMUNERATÓRIA NO EXERCICIO DE CARGO DE CARREIRA DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. O art. 376 do CPC dispõe que a parte que alegar direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o juiz determinar. In casu, não determinada a juntada das legislações municipais pertinentes, que podem ser encontradas no sítio da Câmara Municipal de Patos de Minas. Não há de se falar em extinção do processo sem resolução do mérito. 



    2. Madura a causa para julgamento, quanto ao mérito, tem-se que, considerando a vedação constitucional de acumulação remunerada de cargos públicos, não será legítimo transferir, para um deles, vantagem somente devida pelo exercício do outro. A vedação de acumular certamente se estende tanto aos deveres do cargo (de prestar seus serviços) como aos direitos (de obter as vantagens remuneratórias) (STF — RE: 587371 DF). Portanto, in casu, razão não assiste à pretensão autoral de acumular vantagens correspondentes a direitos referentes a tempo de serviço a que fazia jus quando no exercício de outro cargo. 



    3. Recurso inominado a que se dá provimento para julgar a causa, com resolução de mérito, ao passo que, no mérito, julga improcedentes os pedidos iniciais.”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXVI; 7º, VI; e 37, XV, da CF.



    O recurso não deve ser provido, tendo em vista que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessária a análise da legislação local pertinente, o que não é cabível nesse momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 280/STF. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: 



    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORES PÚBLICOS. RIO GRANDE DO NORTE. REAJUSTES CONCEDIDOS PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 432/2010. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    1. A controvérsia relativa à concessão do reajuste de vencimentos aos servidores públicos do Estado do Rio Grande do Norte pela Lei Complementar Estadual 432/2010 é de natureza infraconstitucional, seja em razão da aplicação da Lei de Responsabilidade Fiscal pelo Tribunal de origem, seja em razão da argumentação do recorrente de que o art. 38 da Lei Complementar Estadual 432/2010 estabeleceu, como requisito para a concessão do reajuste de vencimentos, a existência de dotação orçamentária.



    2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Constituição Federal se dê de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, Pleno, DJe de 13/03/2009).



    3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.” (ARE 792.107-RG, Rel. Min. Teori Zavascki)



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Adicional por tempo de serviço. Direito adquirido. Quinquênios. Base de cálculo. Vantagens. Vencimento integral. Controvérsia infraconstitucional. Tema 702. Ausência de repercussão geral. Inexistência de dotação orçamentária. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Dissentir do que restou decidido pelo Tribunal de origem acerca da existência de violação ao direito adquirido e da necessária dotação orçamentária demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como a análise da legislação local. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.



    2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu, em sede de repercussão geral, nos autos do RE nº 764.332/SP-RG (Tema 702), pela natureza infraconstitucional da controvérsia relativa à incorporação de vantagens não eventuais na base de cálculo do adicional de quinquênio para fins de incidência nos vencimentos integrais de servidores públicos.



    3. Agravo regimental não provido.



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.256.452-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 14.3.2018. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE. LEIS DISTRITAIS 5.195/2013 E 2.389/2014. DIREITO SUBJETIVO. FALTA DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF.



    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à existência de direito subjetivo a reajuste previsto em lei local, seria necessário o reexame da legislação distrital aplicável à espécie. Incidência da Súmula 280 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Majoração de honorários na forma do art. 85, § 11, do mesmo diploma legal.” (RE 1.076.110-AgR, Rel. Min. Edson Fachin)



     



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



     Publique-se.



          Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator